Tribunal: TJES
Processo: 0020127-60.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020127-60.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS CONCEICAO ELIZIARIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DOSIMÉTRICO IRRETOCÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto delito sediado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

2. “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

3. Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação do crime sediado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal. Isso porque, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, natureza, quantidade, local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoas, conduta e antecedentes, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

4. Processo dosimétrico irretocável. Recrudescimento da pena-base devidamente justificado. Confissão inexistente.

5. Considerando os objetos ilícitos apreendidos na residência (material para embalo, martelo, faca, arma de fogo), pertencentes ao ora recorrente, também não se vislumbra a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS CONCEIÇÃO ELIZÁRIO,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprido, inicialmente, em regime semiaberto e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a data dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a desclassificação do crime para o sediado no art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado e, por fim, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS CONCEIÇÃO ELIZIÁRIO,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprido, inicialmente, em regime semiaberto e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a data dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a desclassificação do crime para o sediado no art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado e, por fim, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem. Narra a peça acusatória que, no dia 11 de dezembro de 2019, no bairro Santa Fé, Município de Cariacica, o denunciado (ora recorrente), na presença de duas adolescentes, foi detido em estado de flagrância, mantendo em depósito 5 buchas de maconha, revólver calibre .38, municiado com 4 projéteis do mesmo calibre intactos, além da quantia de R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais), após Policiais Militares empreenderem diligências no local, em decorrência do mesmo ter sido apontado como um dos autores de um crime de homicídio.

Diante de tal fato, o denunciado (ora recorrente) foi condenado nas iras do art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV e VI e absolvido do crime do art. 35, todos da Lei 11.343/06.

I. DA TESE DESCLASSIFICATÓRIA:

Rememorado os fatos, diferentemente do que pontua a defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o ora recorrente, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser evidenciada pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão (
dinheiro, droga, munição, celulares, martelo e material para embalo
), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente, pelo laudo de exame químico definitivo em que restaram constatadas as substâncias apreendidas no local do crime (
5 buchas de maconha
) e pelo de exame de arma de fogo e material.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao ora recorrente encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu. Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Em depoimento
prestado em juízo
, a testemunha
Sargento PMES
Diego Savergnini Tatagiba,
narrou em detalhes a apreensão dos entorpecentes e demais objetos de propriedade do ora recorrente.

Disse que faz parte do serviço de inteligência e foi informado que o ora recorrente, um dos chefes do tráfico do “Buraco do Sapo”, teria sido um dos autores de um crime de homicídio.

Desse modo, dirigiu-se à residência do mesmo, realizando diligências e avistando, após o cerco, que o mesmo estava saindo de uma residência e entrando em um veículo de aplicativo, onde já estavam duas adolescentes, momento em que ocorreu a abordagem e, posteriormente, o flagrante.

Consignou, também, que o proprietário do local afirmou que havia alugado o imóvel para o ora recorrente.

Narrou, inclusive, que o ora recorrente teria dito que “prefere traficar do que matar”.

Tais declarações estão em perfeita harmonia com o depoimento prestado pelo
PMES

Leandro Silva de Souza
, que,
em juízo
, relatou que estava em serviço de patrulhamento quando recebeu uma solicitação do serviço reservado para realizar uma abordagem.

No local, já tinham sido abordados o ora recorrente, as duas adolescentes e o motorista do aplicativo, não sendo encontrado nada na ocasião.

Com autorização do ora recorrente, disse que entraram na residência do mesmo, local onde foram encontrados os objetos ilícitos.

Do mesmo modo, a
PMES Larissa Rosa Leite Barros
narrou,
perante a autoridade judicial
, que foi chamada ao local da abordagem, quando se deparou com duas adolescentes e dois homens.

Disse que o apartamento em que foram encontrados os objetos ilícitos estava sendo ocupado pelo ora recorrente, por meio de contrato de locação.

Detalhou que as adolescentes afirmaram que moravam na residência, uma na condição de namorada, outra de cunhada do ora recorrente.

Assim, “o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

O ora recorrente, por sua vez, em juízo, de forma inconsistente, negou os fatos, não sabendo esclarecer, com detalhes, a respeito do suposto amigo que iria visitar no local, nem mesmo dizer seu nome.

Além disso, afirmou, na ocasião, que não havia alugado o apartamento, pois não tinha dinheiro, já que estava desempregado, porém, como bem alertado pelo magistrado sentenciante, incrivelmente, havia se deslocado de Vila Velha para Cariacica por veículo por aplicativo.

Desse modo,
não assiste razão ao ora recorrente quanto ao pedido de
desclassificação do crime
sediado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06,
para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Isso porque, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, natureza, quantidade, local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Logo, é forçoso concluir que, apesar da pequena quantidade de entorpecentes (5 buchas de maconha), os demais objetos ilícitos apreendidos na residência (arma de fogo, materiais para embalo, martelo, faca), revelam que as drogas não se destinavam ao consumo pessoal, o que enseja a manutenção da condenação pelo crime sediado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Do mesmo modo, não existe reparos no processo dosimétrico.

Na primeira fase, o magistrado de origem recrudesceu a pena-base em 1 ano, em razão das circunstâncias do crime, notadamente quanto a presença da arma de fogo.

Devo consignar que o magistrado corretamente deixou de proceder o aumento de pena previsto no art. 40, IV da Lei 11.343/06, elidindo-se o
bis in idem
.

Por sua vez, na segunda fase, considerando que o ora recorrente não confessou formalmente os fatos, seja na esfera policial, seja na judicial, não há razão para acolher a pretensão da defesa relativa a atenuante da confissão.

Já na terceira fase, considerando os objetos ilícitos apreendidos na residência (material para embalo, martelo, faca, arma de fogo), pertencentes ao ora recorrente, também não vislumbro a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, como pretende a defesa.

Por fim, correta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, em razão da presença das adolescentes no contexto da traficância.

Mantida a pena definitiva em 07 anos de reclusão, não se sustenta a pretensão da defesa quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força da redação contida no artigo 44, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.